Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ADICIONAL E PREPONDERANTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. BINÔMIO INDIVISÍVEL. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1139 DO STJ. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita.
3. A natureza e a quantidade da substância entorpecente constituem um binômio indivisível, conforme determina o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Assim, não é possível cindir os elementos apontados no dispositivo legal para avaliar a primeira em uma circunstância judicial e a segunda em circunstância diversa, tampouco em fase distinta da dosimetria.
4. A instituição da circunstância judicial especial e preponderante, disposta no art. 42 da Lei 11.343/2006, tem por objetivo punir mais severamente o infrator que trafica droga mais nociva e em maior quantidade. A utilização da fração de 1/10 (um décimo) como fator multiplicador da exasperação da pena para cada circunstância judicial resulta, a contrário do comando legal, exasperação em menor quantidade, razão pela qual a fração de 1/8 (um oitavo) é mais adequada ao intuito do legislador.
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1139), firmou entendimento no sentido de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006.
6. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal imposta.
7. Preliminar rejeitada. Apelações parcialmente providas.